Tribunal: TJMT
Processo: 1011625-07.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
Considerando que o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu pela procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6506, de autoria da Procuradoria-Geral da República, para anular trecho da Constituição de Mato Grosso, que incluiu os membros da Procuradoria-Geral do Estado, da Procuradoria da Assembleia Legislativa, dos defensores públicos e o diretor-geral da Polícia Civil no rol das autoridades que devem ser julgadas no Tribunal de Justiça (TJMT), denota-se que foi extirpada a competência para o julgamento da ação por este sodalício.
Posto isso, submeta-se ao juízo a quo a liminar concedida para sua ratificação ou retificação, reabrindo-se o prazo para as partes para eventual recurso.
Julgo prejudicado o agravo interno, diante da detração da competência, por força da decisão proferida pelo Excelso Tribunal.
Remetam-se os autos à origem, ao juízo já prevento para prosseguimento do feito.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado